Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-30.2019.8.11.0051
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000456-30.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WELLINGTON SANTIAGO DA SILVA - CPF: 917.975.941-68 (RECORRENTE), AMANDA SANTOS DA SILVA - CPF: 031.427.241-09 (ADVOGADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), CARLOS, vulgo "Carlão da Caverna" (RECORRIDO), CARLOS FRANCISCO PEREIRA - CPF: 177.308.641-34 (RECORRIDO), LUIZ FOLETTO - CPF: 422.861.239-34 (ADVOGADO), Antonio Soutes (ASSISTENTE), Imax Martins da Costa (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1000456-30.2019.8.11.0051

Origem: Juizado especial cível e criminal de Campo Verde

Recorrente (s): WELLINGTON SANTIAGO DA SILVA

Recorrido (s): CARLOS FRANCISCO PEREIRA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 20/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – RELAÇÃO CONTRATUAL – DEMONSTRAÇÃO DE FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em resumo, o Recorrente alega que prestou serviços para o Recorrido, referente a construção de uma estrutura metálica, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Afirma que recebeu apenas a importância de R$ 15.000,00 e o restante seria pago na entrega da obra, porém o pagamento nunca ocorreu.

Em sua defesa, o Recorrido alegou que o valor contrato foi na importância de R$ 25.000,00, incluindo mão de obra, material e projeto e que a obra não foi concluída como acordado, sendo necessária a contratação de outra empresa.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, onde além das oitivas das partes, foram ouvidas cinco testemunhas, duas do autor e três do réu.

Ficou esclarecido na ocasião que o autor prestou o serviço, mas de forma defeituosa. Mesmo tendo conhecimento de que a estrutura seria para telhas de barro, não realizou a obra de maneira acertada e quando a estrutura passou a ser coberta, não suportou e começou a ceder. O Recorrido informou o Recorrente, que esteve no local mas não solucionou a falha estrutural.

Dessa forma, o Recorrido contratou outra empresa para concluir a obra que fora abandonada pelo Recorrente, para que esta suportasse a cobertura.

Com fundamento nas provas dos autos, não há como determinar que o Recorrido pague a quantia solicitada, em razão do serviço incompleto e defeituoso.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da sucumbência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995, fixo em 10 % sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023